Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727766-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLUCIA NUNES RITTER AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, MARIA MARLUCIA NUNES RITTER, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação previdenciária 0714166-76.2023.8.07.0015 ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para que fosse restabelecido benefício previdenciário de natureza acidentária. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 48953019), verificou-se que o Juízo de origem restabeleceu o benefício previdenciário objeto do presente recurso (ID 170924674 dos autos de origem). Instada a se manifestar sobre a possível perda superveniente do objeto do presente recurso (ID 51119334), a agravante se manteve em silêncio, conforme certificado nos autos (ID 51638447). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. In casu, a decisão judicial buscada já não possui utilidade devido ao restabelecimento do benefício previdenciário de natureza acidentária pelo Juízo de origem, portanto, é necessário reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, resta prejudicado o presente recurso, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” [2] “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;”